Tribunal: TJDFT
Processo: 0740880-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0740880-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALTAMIRO PEREIRA FALEIRO JUNIOR AGRAVADO: ETHEL BARBOSA MORENO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento no 0733666-08.2025.8.07.0000, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Altamiro Pereira Faleiro Junior, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos da execução de título judicial no 0060176-58.2009.8.07.0001, em que figura como exequente Ethel Moreno da Silva Faleiro. O magistrado de origem indeferiu o reconhecimento da prescrição intercorrente e os demais pleitos formulados pelo executado, determinando a continuidade dos atos executórios. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente, afirmando que o processo permaneceu paralisado por mais de oito anos, e insiste na tese de que a matéria é de ordem pública e, portanto, insuscetível de preclusão. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I, do CPC, a concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento pressupõe a demonstração concomitante da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e do risco de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora). No caso concreto, não vislumbro presentes tais requisitos. A controvérsia central reside na alegação de prescrição intercorrente, já afastada por decisão judicial anterior (ID 233301227), reiterada na decisão que rejeitou a impugnação (ID 243704683), e confirmada na decisão de ID 248900978, ocasião em que se reconheceu a ocorrência da preclusão. A distinção aqui é fundamental: a prescrição é matéria de ordem pública, o que autoriza o seu conhecimento de ofício em qualquer grau de jurisdição. Todavia, uma vez decidida pelo Juízo competente e não impugnada pela via recursal adequada no momento oportuno, a questão não pode ser rediscutida pela parte, em razão da preclusão temporal. Em outras palavras, a prescrição não preclui para o juiz, mas preclui para a parte, caso se mantenha inerte diante da decisão que a afastou, não a impugnando no prazo e forma cabíveis. No presente caso, a decisão que rechaçou a prescrição intercorrente não foi objeto do agravo de instrumento cabível, operando-se, assim, a preclusão processual para o agravante. Esse entendimento preserva a segurança jurídica e o devido processo legal, evitando a eternização de discussões já decididas. A jurisprudência do TJDFT é firme nesse sentido, como demonstram os seguintes julgados: “[...] PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA EXAMINADA NO JUÍZO DE ORIGEM. PRECLUSÃO OPERADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deixou de examinar o pedido de reconhecimento da prescrição dos créditos tributários objeto da ação de execução fiscal por entender operada a preclusão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão restringe-se à análise da incidência da preclusão apta a obstar o reconhecimento, ou não, da prescrição dos créditos tributários exequendos. III. RAZÕES DE DECIDIR Tendo havido expresso e específico pronunciamento judicial sobre a matéria (prescrição), no juízo de origem, contra a qual não houve interposição do recurso cabível, verifica-se a ocorrência da preclusão. Mesmo em se tratando de matéria de ordem pública (prescrição), a rediscussão só é cabível enquanto não houver manifestação do Juízo sobre o tema. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente conhecido e, na sua extensão, desprovido. Tese de julgamento: “1. Opera-se a preclusão quando, alegada a prescrição, a matéria é objeto de análise e apreciação pelo Juízo, rejeitando-a, e contra a qual não se interpõe o recurso cabível, ainda que se trate de matéria de ordem pública.” (Acórdão 2019700, 0740672-03.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2025, publicado no DJe: 23/07/2025.) (Grifamos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. MATÉRIA DECIDIDA E NÃO IMPUGNADA POR MEIO DO RECURSO CABÍVEL. PRECLUSÃO. [...] I. A inatividade recursal da parte em face da decisão que rejeita, de forma expressa e conclusiva, prescrição argüida em sede de agravo de instrumento, propicia o erguimento da barreira preclusiva do artigo 473 do Código de Processo Civil. II. Questões de ordem pública, uma vez solucionadas no curso da relação processual, submetem-se aos efeitos da preclusão consumativa e, por via de consequência, não podem ser ressuscitadas em sede de apelação. [...] (Acórdão 926896, 20070610073862APC, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/02/2016, publicado no DJe: 14/04/2016.) “[...] PRESCRIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. [...] Não se conhece do recurso no capítulo referente à prescrição. Versando a decisão interlocutória anterior sobre o mérito do processo, uma vez rejeitada a questão prejudicial, cabível seria o agravo de instrumento na forma do art. 1.015, inc. II, do CPC. [...] (Acórdão 1960876, 0704386-45.2019.8.07.0018, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, Relator(a) Designado(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.) Assim, diante da ausência de probabilidade de provimento do recurso, não há que se falar em concessão de efeito suspensivo. Ressalte-se, ademais, que pesquisei no sistema PAGCUSTAS, constatando o recolhimento das custas processuais, razão pela qual não há qualquer providência a ser tomada quanto à petição de ID 76551853. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO formulado pelo agravante, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se, por ora, as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador